Tribunal: TJDFT
Processo: 0726770-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726770-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ESTEVAO PEREIRA AGRAVADO: IMOBILIARIA CANDANGA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO ESTEVÃO PEREIRA, parte executada, contra a r. decisão (ID 237149059 e 238523807) proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0702904-44.2023.8.07.0011), indeferiu liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Transcrevo parte da decisão recorrida: Rejeito liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto não alegada qualquer das causas trazidas pelo artigo 525, §1o, do CPC. Ademais, estando hígido o título judicial, o qual fixou honorários advocatícios sucumbenciais em face do executado, diante do princípio causalidade, sem qualquer oposição à época, tanto que transitou em julgado o referido título, não há que se falar em erro material nesta fixação, especialmente quando observada que as contas apresentadas pela imobiliária foram julgadas regulares. Sem prejuízo, concedo o derradeiro prazo de 5 dias ao executado para pagamento do débito, sob pena de prosseguimento dos atos expropriatórios. A parte agravante (ID 73569402) alega que, aplicando-se o princípio da causalidade, a distribuição dos ônus processuais deve recair sobre quem deu causa à propositura da ação. No caso em exame, foi a imobiliária, por omissão injustificada na prestação de contas (após o envio de notificação extrajudicial e diversos pedidos expressos), quem gerou o conflito e obrigou o agravante a recorrer ao Poder Judiciário. Não se justifica, portanto, impor ao recorrente - que apenas buscou esclarecimento sobre seu próprio patrimônio - o ônus econômico de um processo ao qual nada contribuiu. Defende que deve ser reconhecido erro material na sentença que o condenou ao pagamento dos honorários, devendose, em estrita aplicação do art. 82, caput e § 2o, do CPC, reformar a sentença e reverter o ônus sucumbencial em favor do agravante, imputandoo à imobiliária agravada. Sustenta subsidiariamente que a ausência de qualquer menção aos honorários sucumbenciais deve ser corrigida por arbitramento judicial, conforme preconiza o art. 85, § 18, do CPC. Por isso, requer-se a reforma da decisão para que sejam arbitrados os honorários devidos. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, em sede liminar, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, de modo a suspender os autos até o trânsito em julgado do recurso. No mérito, o total provimento do presente Agravo de Instrumento, para que se reforme a decisão e condene a parte agravada ao pagamento dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 82, caput e §2o, do CPC. Ante o princípio da eventualidade, a reforma da decisão para que sejam arbitrados honorários na 1a fase da ação de exigir contas em favor dos advogados da parte agravante. Preparo recolhido (ID 73569592). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a probabilidade do direito. Em que pese a Agravante alegar erro na fixação dos honorários advocatícios da prestação de contas, observo que a sentença (ID 219539822) determinou que “em obediência ao princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios referentes a segunda fase, que, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC/15, fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)”. Essa decisão encontra-se transitada em julgado (ID 225587923), portanto não pode vir a ser questionada na fase de cumprimento de sentença. Quanto a eventual cabimento de condenação em honorários na primeira fase do processo de tomada de contas, observo que o art. 85, § 18, do CPC determina ação autônoma para essa finalidade, não podendo o cumprimento de sentença ser utilizado com esse fim. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave e probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital